Tribunal: TJPA
Processo: 0809005-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809005-51.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FERNANDO PAZ DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1
.

Tem-se pela impossibilidade da análise da suposta ilegalidade do flagrante, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de
habeas corpus
, de modo que as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações e peças flagranciais deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

2
. O argumento sustentado na impetração, quanto à ocorrência de inviolabilidade de domicílio, se mostra totalmente equivocado, visto tratar-se de situação flagrancial de crime de tráfico de drogas, chamado crime permanente, para o qual o momento consumativo está sempre em execução, o que permite à autoridade policial, havendo fundada razão, conforme se verifica no caso em apreço, adentrar na residência do agente, a qualquer ora do dia ou da noite, sem a necessidade de autorização do morador ou de ordem judicial, porquanto a segurança e o sossego do domicílio não podem ser usados como escudo para a prática de crimes, pois os direitos fundamentais existem para que se resguardem valores lícitos e não criminosos, sob pena de haver desvirtuamento da ordem constitucional e legal.

3
.Não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, ausentes as causas que levam à extinção da punibilidade, não restando, portanto, demonstrada a manifesta ausência de justa causa para ação penal.

4.
Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, eis que a decisão ora combatida, se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

5.
Conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

6.Ordem, parcialmente, conhecida e nesta parte Denegada. À Unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer, parcialmente, do
writ
e nesta parte
denegá-lo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual (videoconferência) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondin da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório,
com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,
Fernando Paz da Cruz,
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, nos autos da ação penal n.º 0002784-55.2020.8.14.0010.

Consta da impetração, que o paciente se encontra preso, desde 18.05.2020, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Informa a impetrante que, segundo a exordial, no dia 18.05.2020, policiais militares receberam denúncia anônima e se deslocaram até um imóvel residencial, onde supostamente encontraram 25 (vinte e cinco) porções de pedra óxi, sendo que, o acusado sequer residia no imóvel alvo da operação.

Afirma que,
“não houve nenhuma diligência prévia, campana, nem nada semelhante, cingindo-se os ditos indícios a sustentar a imediata violação domiciliar realizada pela polícia militar em meros relatos orais declinando a existência das supostas denúncias anônimas.”

Alega que, ante a total ilicitude dos elementos colhidos, em sede policial, não há qualquer indício de autoria ou materialidade do delito imputado ao paciente, ensejando, assim, a revogação da prisão preventiva.

Aduz que, o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, o que tornaria, por si só, injustificável a prisão cautelar decretada.

Sustenta que o decreto prisional e a decisão que recebeu a peça acusatória encontram-se eivadas de ilegalidade, a interferir na liberdade do paciente, eis que fundada em indícios absolutamente ilícitos, a saber,
imprestabilidade do laudo provisório; violação aos ditames do art. 158-A; 158-B, II, IV, V e VII, do CPP
, que trata das cautelas exigidas para a preservação da cadeia de custódia de provas, bem como
inviolabilidade de domicílio
, sob o argumento de que a busca domiciliar fora realizada desapartada de mandado judicial.

Ante o exposto, requer,
in litteris
:

“a. concessão da ordem de habeas corpus, para fins de declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos;

b. por conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;

c. Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial, até mesmo como forma de elidir eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória;

d. Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto a d. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais,
realizar sustentação oral
– o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interposição de recursos e adoção de quaisquer outras medidas que reputar como necessárias para a defesa dos interesses do paciente em juízo.”

Liminar indeferida em 08.09.2020. (id 3611433).

Informações prestadas em 11.09.2020. (id 3643624).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se
“pela PARCIAL CONCESSÃO da ordem impetrada em favor de FERNANDO PAZ DA CRUZ, tornando nulo o auto de apreensão e das demais provas dele decorrentes, cabendo as demais medidas decorrentes ao juízo a quo, se outro não for o entendimento dessa Corte de Justiça, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.”
(id. 3697191).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus liberatório,
com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,
Fernando Paz da Cruz,
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, nos autos da ação penal n.º 0002784-55.2020.8.14.0010.

Da suposta ilegalidade do flagrante.

Inicialmente, acerca da suposta
ilegalidade do flagrante
, sob o fundamento de
violação aos ditames do art. 158-A; 158-B, II, IV, V e VII, do CPP
e
imprestabilidade do laudo provisório
tem-se pela impossibilidade da análise de tais argumentos, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de
habeas corpus
, de modo que as controvérsias acerca de eventuais falhas nas investigações e peças flagranciais deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

Assim, como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça,
“(...), as teses de inobservância de cautelas exigidas para a preservação da cadeia de custódia (provas) e da imprestabilidade do laudo provisório sem comprovação de qualificação técnica, além da inovação, por não ter sido submetidas ao juízo a quo (resposta à acusação), o que além de caracterizar supressão de instância, são matéria que para validade das decisões devem passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa na ação penal, e não em sede de habeas corpus de rito célere e cognição sumária”,

Por conseguinte, considerando que não cabe, na via do habeas corpus, exame da alegação de nulidade, salvo quando o vício é flagrante e o prejuízo esteja claro - o que não é o caso dos autos, deixo de conhecer da ordem nesse ponto.

Da alegada ilicitude da prova/Inviolabilidade de domicílio.

Nesse ponto, pretende a defesa do paciente imputar ilicitude à conduta dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e da co-denunciada, Sheila Souza, alegando que a busca domiciliar não poderia ser feita sem as formalidades legais, invalidando as provas colhidas.

Todavia, é cediço que, nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do CPP, que preceitua que
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

In casu,
dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que uma guarnição da polícia militar se dirigiu a um determinado endereço, a fim de investigar a veracidade de denúncia anônima acerca da venda de substância entorpecente. Chegando ao local, depararam-se com o ora paciente e sua companheira/namorada, Sheila Costa Souza, momento em que, ao realizar a busca pessoal, fora encontrado com o flagranteado 20(vinte) porções de pedra de óxi, bem como 05(cinco) porções da mesma substância próximo a corré, Sheila, a qual assumiu, perante a autoridade policial, a autoria do fato. (ID.
3643628, pág. 08).

Logo
,
tenho que o argumento sustentado na impetração se mostra totalmente equivocado, visto tratar-se de situação flagrancial de crime de tráfico de drogas, chamado crime permanente, para o qual o momento consumativo está sempre em execução, o que permite à autoridade policial,
havendo fundada razão
, conforme se verifica no caso em apreço, adentrar na residência do agente, a qualquer ora do dia ou da noite, sem a necessidade de autorização do morador ou de ordem judicial, porquanto a segurança e o sossego do domicílio não podem ser usados como escudo para a prática de crimes, pois os direitos fundamentais existem para que se resguardem valores lícitos e não criminosos, sob pena de haver desvirtuamento da ordem constitucional e legal.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO
.
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso dos autos, durante operação realizada para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de outros acusados, um deles afirmou que o recorrente estava guardando entorpecentes em seu imóvel, o que foi por ele confirmado após ser abordado pelos policiais, estando caracterizada, portanto, a fundada razão para o ingresso dos agentes no imóvel, não havendo que se falar, assim, em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. (...);

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 125.789/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Do trancamento da ação penal.

Em seguida, o
bjetiva a impetrante o
trancamento da ação penal
, sob a alegação de Ausência de Justa Causa para a Ação Penal.

Inicialmente, insta salientar, que a peça acusatória não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos, a qualificação dos acusados com a indicação de sua conduta, a classificação do crime e o rol de testemunhas, apontando indícios suficientes de autoria, de maneira a permitir ao requerente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de ausência de indícios suficientes de autoria a subsidiar o andamento da ação penal. (ID. 3606285).

Outrossim, em consulta ao sistema libra, verifiquei que o feito originário teve seu prosseguimento normal, onde coube ao Órgão Ministerial, no curso da ação penal, provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo que resulta inviável,
na atual fase de alegações finais
,
isentar o paciente da acusação, após perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, o que concerne ao Juiz do feito, em contato direto com o evento criminoso e os meios para dirimi-lo.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS - AUTOS COM VISTA À DEFESA PARA ALEGAÇÕES FINAIS - INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA - FEITO AGUARDANDO OS MEMORIAS DO CAUSÍDICO PARA POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PEDIDO MANEJADO NO PRESENTE WRIT QUE PODERÁ SER DEDUZIDO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO.

01. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

02. Considerando que a instrução criminal já foi concluída, bem ainda apresentadas as alegações finais da acusação, restando do processo para ser sentenciada a ação penal tão somente a apresentação das alegações finais da defesa, em homenagem ao processo, cuja ação penal já se encontra quase ultimada, melhor se aguardar a sentença de mérito, podendo o pleito manejado no presente writ ser deduzido em eventual Apelação. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.079782-3/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017).

EMENTA: HABEAS CORPUS - ART. 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - ESTREITOS LIMITES COGNITIVOS DA VIA DO WRIT - FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA OU COMPROVAÇÃO CABAL DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA - FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

- Frise-se que a exordial acusatória (fls. 43/44) satisfaz os requisitos legais dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício de defesa do acusado. Da mesma forma, abstrai-se dos autos a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que fornece justa causa ao prosseguimento do feito. Além do mais, conforme registrado pela autoridade dita coatora o processo originário encontra-se já na fase de alegações finais, ou seja, a ação penal está quase pronta para prolação de sentença penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau com os dados colhidos durante a instrução criminal verificar a procedência ou não dos fatos narrados na peça acusatória.

- Conforme registrado quando do indeferimento da liminar pleiteada, o trancamento de feito criminal, antes mesmo de qualquer instrução processual, é medida excepcional, na medida em que impede o Ministério Público, como titular da ação penal pública, de comprovar as imputações feitas no decorrer da persecutio criminis. Tal decisão somente é cabível quando a inviabilidade do prosseguimento da ação é patente, principalmente levando-se em consideração a estreita via do writ, eleita pela impetrante para a obstacularização do processo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.022201-2/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 02/06/2017).

Diante de tais considerações, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 33, da Lei de Drogas, presentes ainda a prova da materialidade e os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

Logo, incabível, a meu ver, o acolhimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final.

Da revogação da prisão com base na ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, tenho que mais uma vez não assiste razão a impetrante.

Segundo consta da peça informativa, o Magistrado de 1º Grau, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de FERNANDO PAZ DA CRUZ, nascido em 21.01.1998, atualmente com 22 anos de idade, e SHEILA COSTA SOUZA, nascida em 02.04.2002, atualmente com 18 anos de idade, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com a respectiva representação pela prisão preventiva, apresentada pela Autoridade Policial. De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia 18.05.2020, por volta de 22h25, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que em determinado local, na Rua Antonio Fulgêncio da Silva, próximo ao cemitério Recanto da Paz, estariam comercializando entorpecentes. Após diligências no local indicado, os flagranteados foram abordados e realizada busca pessoal nestes, sendo que com o flagranteado foi encontrado 20 (vinte) porções de substância supostamente pedra de óxi e 05 (cinco) porções da mesma substância próximo à flagranteada. No quarto da residência, foi encontrado um pote de plástico branco com desenhos e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Em sede policial, a acusada afirmou que as drogas eram suas e que comprou de um desconhecido. O acusado, por sua vez, afirmou que as drogas pertenciam única e exclusivamente à sua namorada, ora flagranteada. Auto de Apreensão à fl. 10. Termo de Constatação Provisória à fl. 10-v. É o, sucinto, relatório. Passo a decidir. Segundo o art. 310, I a III, do CPP, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve fundamentadamente: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, sendo que o agente capturado estava em uma das situações legais que autorizam o flagrante e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII. LXIII da Constituição Federal e art. 302 do CPP. Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal. Com efeito, a medida constritiva mostra-se legal, não havendo se falar em relaxamento. Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito. Sobre a audiência de custódia, compulsando os presentes autos, numa análise preliminar, não verifico ilegalidade, ocorrência de tortura ou violação de direitos assegurados ao preso, nos termos do art. 4º, §2º, do Provimento Conjunto nº 01/2015 e da Resolução nº 213 do CNJ. Ademais, em face da pandemia da COVID-19, a aludida audiência torna-se inviável, nos termos da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, Resolução nº 313, de 19 de março de 2020 e Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, todas do CNJ e ainda das Portarias Conjuntas nº 4/2020- GP, de 19 de março de 2020, nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, nº 7/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020 e nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de maio de 2020, estas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva,

concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o Auto de Apreensão (fl. 10) e o Termo de Constatação Provisória (fl. 10-v). Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida a quantia de 25 (vinte e cinco) porções de substância com odor e aspecto de pedra de óxi, conforme Termo de Constatação Provisória (fl. 10-v), afastando a possibilidade de consumo próprio. Além disso, o flagranteado FERNANDO vem reiterando na prática de crimes, conforme depreende da sua extensa folha de antecedentes (fl. 13), o que indica sua inclinação à prática delitiva. Logo, a segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe, para fins de garantia da ordem pública. O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO PAZ DA CRUZ e SHEILA COSTA SOUZA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, ambos do CPP.

Com efeito, observo que restou devidamente esclarecido na decisão combatida o convencimento do Magistrado, acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, pois os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a manutenção da custódia cautelar, para o fim de
garantir-se a ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado pelo paciente, considerando a
natureza (óxi) e a quantidade da droga apreendida.

Outrossim, destaco o Magistrado na r. decisão que,
“o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade
”,
circunstância que demonstra que a segregação do paciente é a medida apropriada para salvaguardar a ordem pública, face ao perigo de reiteração da conduta delituosa, uma vez que o mesmo
“possui certidão criminal positiva onde responde pela prática de outros crimes (receptação e porte ilegal de arma – autos n.º 0007294-53.2016.8.14.0010; roubo – autos n.º 0008290-17.2017.8.14.0010), bem como tem contra si sentença condenatória, em grau recursal (roubo-autos nº 0007872-16.2016.8.14.0010),
” segundo esclareceu a autoridade dita coatora na peça informativa.

Assim, não vislumbro,
in casu
, ilegalidade na decisão ora combatida, visto que a mesma se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

Acrescento a essas razões que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
conheço, parcialmente, do
writ
e o DENEGO na parte conhecida,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2020